Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO REJEITADO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, sob o argumento de que, ao reconhecer a preclusão consumativa da matéria suscitada no agravo de instrumento, o acórdão incorreu em vício de contradição, posto que a matéria em questão – prescrição – é de ordem pública e não se sujeita à preclusão.
2. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
3. O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão é expresso no sentido de que “De acordo com a jurisprudência do STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.” Precedentes.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. Recurso conhecido e rejeitado.